Tribunal: TJES
Processo: 5000286-76.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Honorários Advocatícios; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-76.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JULIO CEZAR ROQUE PAES MACHADO
INTERESSADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JULIO CEZAR ROQUE PAES MACHADO em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 5009062-73.2021.8.08.0024, pelo JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, que, diante de requerimento executivo de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que a r. Sentença condenou o Requerido à restituição de valores desembolsados pelo Requerente (ora Impetrante) apenas ao final do grupo do consórcio, o que ainda não se deu, razão pela qual necessário aguardar o termo definido na r. Sentença.

O Impetrante sustenta, em suma, que o ato judicial incorre em ilegalidade, uma vez que impede o exequente de obter a tutela satisfativa de seu direito, sendo descabido o despacho de arquivamento do feito.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi deferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3389836).

Não ofertou parecer o
Parquet
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Sem embargo da fundamentação expendida na decisão liminar, após análise mais acurada e percuciente dos autos, tenho que o
mandamus
merece denegação.

Na hipótese dos autos, os atos judiciais apontados como ato coatores são dois despachos proferido pelo Juízo de origem: (1) o primeiro prolatado diante de requerimento executivo de cumprimento de sentença, que indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que a r. Sentença condenou o Requerido à restituição de valores desembolsados pelo Requerente (ora Impetrante) apenas ao final do grupo do consórcio, o que ainda não se deu, razão pela qual necessário aguardar o termo definido na r. Sentença; (2) o segundo, que inadmitiu o recurso inominado interposto em face do despacho precedente, acima identificado no item 1.

Ambos os despachos repontam escorreitos, não se vislumbrando a ilegalidade suscitada pelo impetrante, conforme se passo a expor.

Em primeiro lugar, a postergação do deslanche da fase executiva (cumprimento de sentença) não se reveste de qualquer ilegalidade, pois nada mais está do que concretizando e efetivando o comando sentencial que, embora tenha julgado a pretensão autoral procedente, determinou que a restituição dos valores desembolsados pelo Requerente (ora Impetrante) deve ocorrer apenas quando se der o final do grupo de consórcio, veja-se:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a restituir a JULIO CESAR ROQUE PAES MACHADO, ao final do grupo, o correspondente a 3,5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente com relação ao contrato nº. 0030439807 (ID 7198243), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver”.

Em segundo lugar, tampouco padece de ilegalidade a inadmissão do recurso inominado interposto na origem, uma vez que,
no Sistema de Juizados Especiais Cíveis, não é cabível recurso em face de decisão interlocutória, ante o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões.

Com efeito, sob o regime da Lei nº 9.099/95,
o Recurso Inominado somente é cabível diante de sentença (art. 41 da Lei 9.099/95), sendo que, em sede de execução, apenas nas hipóteses de extinção da execução ou de julgamento dos embargos à execução (Enunciado nº 143 do FONAJE), situações que não se verificam neste feito.

Nesse mesmo sentido, confira-se: Recurso Inominado n. 5001404-62.2020.8.08.0014, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 28/06/2022; e Recurso Inominado n. 5015245-85.2021.8.08.0048, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal, Data: 23/01/2023.

Logo, descabida a interposição de recurso inominado em face do despacho que indeferiu, por ora e até que concluído o grupo do consórcio, o disparo do cumprimento de sentença. Referido pronunciamento judicial somente pode ser desafiado por
mandado de segurança contra ato judicial (conforme o fez o Impetrante neste feito), e apenas em caso de decisão manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder, o que, entretanto, não se verifica no presente caso.

Do exposto, denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima.

Resta prejudicado o agravo interno interposto no ID 3467005.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)